Tribunal: TJSP
Processo: 1001093-16.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos morais - responsabilidade civil - compra-e-venda de milho verde em conserva - corpo estranho no interior da embalagem - alimento não ingerido - prejuízo extrapatrimonial não evidenciado - defeito de produto a não alicerçar, por si, direito à apontada reparatória - indenizatória indevida - precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e.

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos morais - responsabilidade civil - compra-e-venda de milho verde em conserva - corpo estranho no interior da embalagem - alimento não ingerido - prejuízo extrapatrimonial não evidenciado - defeito de produto a não alicerçar, por si, direito à apontada reparatória - indenizatória indevida - precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte -resultado de improcedência preservado - recurso improvido.